Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-15.2012.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000694-15.2012.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE
ANIMUS ABANDONANDI
. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA TÁCITA COM A PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a inexistência de elemento subjetivo voltado ao abandono (
animus abandonandi
), defende que a inércia deveria ser interpretada como concordância tácita com a penhora deferida e alega violação às prerrogativas da Fazenda Pública quanto à intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a inércia reiterada da Fazenda Pública, após regular intimação pessoal eletrônica para dar andamento ao feito, configura abandono da causa apto a ensejar a extinção da execução fiscal, e se a existência de penhora prévia afasta a presunção de desinteresse processual.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias, requisitos cumulativos previstos no art. 485, III e § 1o, do CPC, rigorosamente observados no caso concreto. 4. No âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada via sistema (portal eletrônico) equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública, nos exatos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006 e do art. 183, § 1o, do CPC. 5. A configuração do abandono da causa decorre do descumprimento objetivo do dever de impulsionar o processo, sendo irrelevante a perquirição do elemento subjetivo (
animus abandonandi
). A existência de garantia patrimonial (penhora) não desonera o exequente do dever de atender às determinações judiciais, não havendo que se falar em presunção de concordância tácita quando a ordem judicial é expressa para "dar andamento ao feito" sob pena de extinção. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema 314), consolidou o entendimento de que a inércia da Fazenda Pública, após regular intimação pessoal, autoriza a extinção da execução fiscal por abandono da causa. 7. A submissão da Fazenda Pública às regras procedimentais e aos prazos peremptórios é corolário do Estado de Direito, não servindo a indisponibilidade do interesse público como salvo-conduto para a paralisação indefinida de processos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A inércia reiterada da Fazenda Pública em impulsionar a execução fiscal, após regular intimação pessoal eletrônica (art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006), configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III e § 1o, do CPC), sendo irrelevante a perquirição de
animus abandonandi
ou a existência de penhora prévia nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1o, 485, III e § 1o, e 1.021; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; TJ-MT, Apelação Cível 0008268-50.2006.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.02.2025; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 0002779-29.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível 0000256-85.2005.8.11.0033, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0000694-15.2012.8.11.0018, movida pelo Estado de Mato Grosso em face de LUIZ ALCIR DE MORAES.

O Estado de Mato Grosso sustenta, que a decisão monocrática padece de desacerto ao confirmar a extinção do feito.

Sustenta a inexistência de elemento subjetivo voltado ao abandono, alegando que a execução fiscal já se encontrava garantida por penhora deferida.

Defende que a inércia, diante da existência de bens constritos, deveria ser interpretada como concordância tácita e não como desinteresse processual.

Aduz, ainda, que a Fazenda Pública goza de prerrogativas quanto à intimação pessoal e que a indisponibilidade do interesse público veda a extinção anômala do processo quando há crédito vultoso a ser perseguido.

Sem contrarrazões (id. 359561876)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0000694-15.2012.8.11.0018, movida pelo Estado de Mato Grosso em face de LUIZ ALCIR DE MORAES.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em 04 de abril de 2012, postulando o recebimento de multa inscrita na CDA n.o 2012190, no valor de R$ 215.335,16 (duzentos e quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). Após manifestação do exequente em 21 de maio de 2021, o feito permaneceu paralisado, tendo o ente estadual deixado transcorrer in albis as intimações eletrônicas realizadas em 2023 e em março de 2024. Diante da inércia reiterada, o executado peticionou requerendo o reconhecimento do abandono da causa ou, subsidiariamente, a concordância tácita com a penhora. O Juízo deferiu a penhora, intimou o Estado, que novamente quedou-se inerte, e, na sequência, determinou a intimação pessoal eletrônica do ente estadual para suprir a falta e dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, o Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, que a decisão monocrática padece de desacerto ao confirmar a extinção do feito. Sustenta a inexistência de elemento subjetivo voltado ao abandono, alegando que a execução fiscal já se encontrava garantida por penhora deferida. Defende que a inércia, diante da existência de bens constritos, deveria ser interpretada como concordância tácita e não como desinteresse processual. Aduz, ainda, que a Fazenda Pública goza de prerrogativas quanto à intimação pessoal e que a indisponibilidade do interesse público veda a extinção anômala do processo quando há crédito vultoso a ser perseguido.

Ao examinar os fundamentos que alicerçaram o pronunciamento monocrático, verifica-se que a controvérsia foi solucionada com base na estrita observância do rito processual e da legislação que rege o processo eletrônico.

O cerne da questão reside na validade da intimação eletrônica para fins de configuração do abandono da causa e na persistente inércia do ente público após advertência judicial expressa.

O ponto de partida para a análise do presente recurso é a verificação da regularidade procedimental da extinção decretada pelo Juízo de origem. O artigo 485, inciso III, e o seu § 1o, do Código de Processo Civil, estabelecem com precisão os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa, nos seguintes termos:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A leitura sistemática do dispositivo revela que o legislador estabeleceu dois requisitos cumulativos para a extinção por abandono: a inércia do autor por prazo superior a trinta dias na prática de atos que lhe incumbiam, e a intimação pessoal prévia para suprir a falta no prazo de cinco dias, sem que haja manifestação. No caso dos autos, ambos os requisitos foram rigorosamente observados pelo Juízo de origem.

Quanto ao primeiro requisito, a cronologia processual é inequívoca: o Estado manifestou-se pela última vez em 21 de maio de 2021, (id. 301201423), e as intimações eletrônicas subsequentes, realizadas em 2023 e em março de 2024, transcorreram sem qualquer resposta do ente estadual. (Ids. 67260850 e 137093248 ação de base).

O lapso temporal de inércia supera, em muito, o prazo de trinta dias previsto no dispositivo legal, configurando, sob o aspecto objetivo, o abandono da causa.

No que concerne ao segundo requisito - a intimação pessoal prévia com advertência da consequência extintiva, a decisão monocrática fundamentou-se no artigo 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que assim estabelece:

"Art. 5o, § 6o. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

Esse dispositivo é de clareza meridiana: no âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada pelo sistema PJe equivale, para todos os fins legais, à intimação pessoal. Não há margem interpretativa que permita afastar essa equiparação legal, especialmente quando o próprio legislador utilizou a expressão "para todos os efeitos legais", sem qualquer ressalva ou distinção quanto à natureza do ato processual a ser praticado.

Quanto à alegação de ausência de animus
abandonandi
em virtude da penhora de bens, o raciocínio não se sustenta. O processo judicial é uma sucessão de atos coordenados que exige o impulso das partes. A existência de garantia patrimonial não desonera o exequente do dever de atender às determinações judiciais de impulsionamento do feito. Quando o juiz fixa um prazo derradeiro para manifestação, sob pena de extinção, e a parte permanece inerte, a lei presume o desinteresse, independentemente da fase em que se encontra a execução.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.120.097/SP (Tema 314), consolidou o entendimento de que a execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa se a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente, não realizar os atos necessários ao prosseguimento do feito. A decisão ora agravada aplicou precisamente essa orientação, constatando que o ente público deixou transcorrer o prazo in albis por duas ocasiões consecutivas após ser devidamente advertido.

O trecho da decisão monocrática é esclarecedor ao registrar que "o Magistrado determinou a intimação pessoal (via sistema eletrônico) do Estado para suprir a falta e dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil (Id. 191496846)", e que "o prazo decorreu sem manifestação (certidão Id. 193889465)". Não há, portanto, qualquer vício procedimental a ser sanado.

A aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito e do princípio da cooperação, invocados pelo recorrente, não serve de salvo-conduto para o descumprimento de prazos peremptórios e para a inobservância de ordens judiciais diretas. O sistema processual exige boa-fé e diligência. A proteção ao interesse público e a indisponibilidade do crédito tributário devem ser exercidas pela Procuradoria do Estado dentro dos prazos legais, não podendo o Poder Judiciário manter processos paralisados indefinidamente à espera de uma manifestação que, mesmo após advertência de extinção, não ocorre.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inércia injustificada, após intimação específica e pessoal, autoriza a terminação anômala do processo. Verifica-se, por exemplo, o julgamento na Apelação n.o 1005218-44.2016.8.11.0003, no qual se assentou ser correta a extinção por abandono quando o autor, intimado pessoalmente por meio eletrônico, permanece omisso.

Consequentemente, a tese de que a decisão monocrática adotou um rigorismo formal excessivo não prospera. A extinção foi o resultado direto da desídia do próprio Estado de Mato Grosso que, embora detentor de estrutura administrativa e jurídica para o acompanhamento processual, ignorou os alertas judiciais e os prazos concedidos para a manutenção da viabilidade da pretensão executória.

O argumento de que o magistrado deveria ter presumido a concordância tácita com a penhora ignora que a ordem judicial foi para "dar andamento ao feito" e não apenas para se manifestar sobre a constrição. A inércia total diante do comando de impulsionamento configura o abandono típico previsto na norma processual. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade da parte autora no que tange ao interesse de manter a demanda ativa.

Portanto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merece reforma a decisão que manteve a extinção do processo. A submissão da Fazenda Pública às regras procedimentais é corolário do Estado de Direito, não se admitindo que privilégios processuais se transformem em imunidade à sanção por abandono da causa.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

"TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 1005218-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 06/05/2019)"

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que não houve intenção de abandono processual e que os requisitos legais para a extinção não foram atendidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por abandono da causa diante da inércia do exequente, após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, permanece inerte, configurando desídia processual.

4. A Fazenda Pública deve ser intimada nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980) e do artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo válida a intimação por meio eletrônico quando o processo tramita em ambiente virtual.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que é cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, após a devida intimação pessoal do exequente.

6
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para dar prosseguimento à execução, mas não apresentou qualquer manifestação no prazo legal, o que caracteriza abandono da causa e impõe a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, não impulsiona o feito dentro do prazo legal. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual, nos termos do artigo 183, § 1o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 183, § 1o; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação no 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação no 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.2022. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00027792920198110082, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2025)

Por fim, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente agravo interno em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, uma vez que não apresentam nenhuma situação fática ou fundamento jurídico capaz de alterar o que foi decidido, limitando-se a reiterar teses já repelidas pela legislação de regência e pela jurisprudência dominante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026